Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701430-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CON CRET ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CON CRET ENGENHARIA LTDA – ME, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília deferiu a liminar, “para determinar que a requerida entregue o sistema de proteção, alarme e detecção de incêndio ao requerente em perfeito funcionamento, conforme contratado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. A agravante sustenta, em síntese, que as partes celebraram 4 (quatro) contratos no total, com objetos diferentes e que o relativo a fornecimento de mão de obra para execução de serviços para manutenção de laço de central de alarme com fornecimento de cabeamento em locais onde forem constatados danos ou inconformidades que comprometam o funcionamento do alarme de fato se encontra em atraso. No entanto, alega que o atraso decorreu de diversos fatores, inclusive alguns que podem ser imputados ao agravado, como a falta de aquisição de equipamentos, a falta de pagamento à agravante, a manipulação equivocada dos dispositivos por funcionários do condomínio e a falta de colaboração para identificação do problema relacionado ao mal funcionamento dos alarmes, consubstanciada, entre outros, pela recusa em fornecer imagens do circuito interno de TV. Acrescenta que, além disso, já manifestou ao agravado a intenção de rescindir o contrato firmado entre as partes. Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada, a fim de suspender a tutela de urgência deferida na 1a instância. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No vertente caso, entendo que a tutela de urgência buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Cotejando a situação fático-jurídica despontada dos autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, sobretudo porque a suspensão da tutela de urgência concedida pelo 1o grau pode comprometer o resultado útil do processo, haja vista se tratar de finalização de instalação de sistema de proteção, alarme e detecção de incêndio em condomínio que abriga mais de 1100 (um mil e cem) famílias. Mais a mais, embora a demanda ainda se encontre em fase incipiente, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor, haja vista que o contrato foi celebrado entre as partes em 2018 e, até o presente momento, os problemas detectados ainda não foram integralmente solucionados pela contratada. Ademais, conquanto a agravante deduza a necessidade de aquisição de equipamentos para finalização do sistema, ela mesma informa que foi acordado que ela custearia 50% (cinquenta por cento) desse valor, sendo que as demais provas dos autos atestam que a cota do condomínio somente seria adimplida ao final da execução dos serviços (ID 42831606). De se ver, ainda, que foram concedidas diversas prorrogações de prazo para a consumação dos serviços contratados, bem como houve diversas solicitações nesse sentido por parte do condomínio, sem que de fato o serviço fosse finalizado. Vale ressaltar que, na hipótese, a questão envolve risco à vida de diversas famílias e até mesmo à estrutura do condomínio, por se tratar de sistema de proteção, alarme e detecção de incêndio e, portanto, a suspensão da liminar concedida pode comprometer o resultado útil do processo, conforme relatado acima. À luz do contexto fático, probatório e processual acima mencionado, deflui-se que não se revelam presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo, especialmente porque não enxergo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em prosseguir com o cumprimento da medida liminar, e, depois da instauração do contraditório e da ampla defesa, com a devida instrução processual, se formar um melhor convencimento a respeito do mérito da causa, de acordo com o livre convencimento formado a partir dos substratos de prova colhidos dos autos (CPC, art. 371). Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Assim, ao lado de visualizar possibilidade de risco ao resultado útil do processo com a suspensão da liminar ora impugnada, uma vez ausentes os pressupostos do art. 995, parágrafo único do CPC, não vislumbro a possibilidade de deferimento da medida provisória de urgência postulada neste recurso. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido pela agravante. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator